Tribunal: STF
Processo: ARE 1499131
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. IMÓVEL PERTENCENTE A EMPRESA ESTATAL. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO PÚBLICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “USUCAPIÃO ORDINÁRIO - Demanda que tem como objeto área de 1,14 hectares aonde, segundo o autor, nela exerce atividade agropecuária desde os idos de 2007 - Procedência decretada - Inconformismo da Companhia Energética - Afastamento - Alteração de anterior posicionamento desta Turma Julgadora - Posse do autor sobre a área, exercida há mais de 10 anos, sem qualquer oposição - Área objeto de desapropriação pela CESP desde os idos de 1972, sem que, no entanto, tivesse conferido a ela destinação pública (aonde também se encontram construídas diversas residências, reafirmando o abandono da apelante) - Exercício da posse, com animus domini, pelo polo ativo, devidamente comprovado nos autos (através da oitiva de testemunhas, declarações de imposto de renda e outros documentos) - Atendimento do lapso temporal legal - Viabilidade da usucapião - Precedentes - Sentença mantida - Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração opostos em seguida foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, ofensa ao art. 191 da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Deveras, colhe-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Com efeito, se de um lado é incontroverso que o imóvel objeto da presente ação (na verdade, faixa de 1,14 hectares) encontra-se localizado em área pertencente à apelante CESP e, portanto, pública, entendo que, no caso concreto, inexiste óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva em prol do apelado até mesmo porque a companhia energética, embora tenha desapropriado a área nos idos de 1972 (portanto, há 40 anos) não conferiu à mesma, destinação pública.



    Insta ainda consignar que, a despeito da argumentação da apelante, o recorrido comprovou que desde os idos de 2007, ocupa a área sem qualquer oposição, com animus domini (portanto, há mais de dez anos).



    E mais, que o exercício da posse não pode ser considerado recente, tendo como objeto somente a certidão do Oficial de Justiça indicada nas razões recursais (no sentido de que ali se encontra erigida construção recente), mas também de acordo com a prova testemunhal e declarações de imposto de renda, comprobatórias da longevidade da posse exercida e com ânimo de dono sendo irrelevante a circunstância de o apelado lá fazer ou não sua residência ou desenvolver atividade agropecuária (sendo esta última a efetiva destinação por ele conferida no local, ao longo dos anos).



    De igual forma, também não se pode a admitir tratar-se de mera detenção, como sustenta a recorrente.



    A situação fática versada, portanto, enfraquece a tese contida nas razões de apelação, não se podendo concluir pela impossibilidade do reconhecimento da prescrição aquisitiva, por se cuidar de imóvel público e pela vedação contida no artigo 183, § 3º, da Constituição Federal, bem como 102 do Código Civil justamente diante da incontroversa ausência de destinação pública, pela companhia energética, quanto à área usucapienda.



    E mais. Como bem observa a r. sentença guerreada, em mera consulta ao aplicativo Google Maps, verifica-se que no local já existe situação consolidada (loteamento com diversos imóveis), o que reafirma a ausência de destinação pública à área e o abandono da mesma, pela apelante, há décadas.”



    Nesse contexto, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos da usucapião e da ausência de destinação pública do imóvel objeto da lide seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, incabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria meramente indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PROPRIEDADE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NÃO AFETAÇÃO A SERVIÇO PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: (ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.348.462-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 8/2/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Usucapião extraordinária. Terras públicas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.259.689-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe 26/5/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USUCAPIÃO. TERRAS DEVOLUTAS. AUSÊNCIA. REGISTRO CIVIL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.” (ARE 1.110.577-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewadowski, DJe de 3/5/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL. IMÓVEL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.043.138-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/9/2017)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.320-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 17/2/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Usucapião de imóvel urbano. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.264.281-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 6/7/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Usucapião. Requisitos. Não cumprimento. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 282 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%.” (ARE 1.211.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/10/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.080.019-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/3/2018)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente